Tribunal: CARF
Processo: 10680.020354/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.020354/2007-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.229 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
RONEY MARCOS COSTA LONGUINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 03 a 07), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.020354/2007-05
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020354/2007-05

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.088,14, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 35/47, onde
alega, em síntese, o que se segue.
Pleiteia a prorrogação de prazo para apresentação de cópia integral do processo de
precatório no 42.022/AL, alegando que o fará tão logo sejam desarquivados os autos
processuais. Defende seu direito de fazer a juntada após a impugnação, visto a
impossibilidade de apresentação oportuna.
Requer, caso o entendimento não seja pelo deferimento do pedido, que a DRF em Belo
Horizonte efetive diligência junto ao Tribunal Federal da 5a Região, em Pernambuco,
com o fim de obter cópia integral do precatório no. 42.022/AL, originário da Ação
Ordinária no. 1997.0002334-6, ajuizada por José Carlos Izidoro dos Santos e Federação
Nacional dos Policiais Federais - Fenapef contra a União Federal.
Entende que é indevida a autuação fiscal porquanto efetivada sem que haja o trânsito em
julgado da Ação no 200383000093234/PE, na qual o SINPEF/PE busca afastar a
incidência de imposto de renda sobre o rendimento recebido do precatório em
referência.
Salienta que não tem legitimidade para se encontrar nesse processo administrativo
fiscal, visto que não foi ele quem deu causa ao não recolhimento de eventual imposto de
renda devido. Esclarece que a ação foi ajuizada contra a União Federal e somente a ela
cabe responder pela obrigação tributária própria de não ter efetuado a retenção do
imposto pretendido.
Alega cerceamento de defesa, justificando que não teve vista dos documentos que
embasaram o lançamento e que o valor dos rendimentos considerado pela Receita não
constou do Termo de Início da Ação Fiscal.
Afirma que o valor realmente recebido por meio do precatório foi de R$15.727,27,
conforme declaração emitida pela Federação Nacional dos Policiais Federais (fl. 82).
Sustenta que o crédito fiscal está extinto pela decadência. Primeiro, porque foi
cientificado da autuação somente no dia 14/01/2008 e o prazo de lançamento expirou-se
em 31/12/2007.
Segundo, porque o tributo teve seu fato gerador em 2002, tendo sido erroneamente
declarado como não tributáveis/isentos porque foi induzido a erro pela própria União
Federal e pelo órgão pagador, conquanto ambos não efetivaram a retenção do imposto
porventura devido. Ora, de se vê que o prazo inicial para contagem da decadência se
deu a partir de 2003, findando o prazo inscrição na dívida ativa em 30.04.2007, cinco
anos após.
Terceiro, se ultrapassadas as razões acima aduzidas, porque o início da contagem de
prazo decadencial será a partir do fato gerador, isto é, do levantamento do valor
depositado na Caixa Econômica Federal, em 2002, sendo certo que o prazo findou em
2006, cinco anos após o levantamento.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020354/2007-05

Assevera que não há incidência de imposto de renda porque o valor recebido decorreu
de direito reconhecido à indenização proveniente da não observância pela União Federal
do reajuste de 28,86% aos servidores civis.
Destaca que, caso persista a exigência, do valor considerado constam verbas
nitidamente indenizatórias, tais como, gratificações, incluindo-se nelas as natalinas e os
adicionais aos proventos ou vencimentos, bem assim as férias e seu 1/3, que devem ser
excluídas da autuação fiscal.
Aduz também que devem ser excluídos os juros moratórios e a multa aplicada, pois, em
relação aos juros, a Lei no 8.541/92, em seu art. 46, § 1o, dispõe sobre a exclusão desses
da base de cálculo do imposto de renda e, no que tange à multa, quem deu causa à
infração não foi o contribuinte e, sim, a União Federal, sua empregadora. Além disso, o
percentual de multa aplicado torna-a confiscatória.
Salienta que, se há imposto a pagar, certo é que deverá ser observada para o cálculo a
alíquota incidente a cada mês, razão porque se faz necessária a cópia do processo do
precatório, onde os cálculos e a fórmula utilizada para a sua elaboração constarão com
certeza.
Alega que, conforme fichas financeiras de 2001 a 2006 (fls. 64/81), houve retenção de
imposto de renda judicial em todos, ou em quase todos os meses, razão pela qual requer
sejam efetivadas as compensações devidas, sob pena, de bis in idem e enriquecimento
ilícito da União Federal.
Requer o cancelamento da autuação, decretando-se a decadência ou, se este não for o
entendimento, que seja acolhida a impugnação para retificação do débito reclamado.
Requer, ainda, que seja diligenciada a Caixa Econômica Federal, a fim de que forneça o
informe total do levantamento efetivado, e diligenciado o Tribunal Federal da 5a Região
para obtenção da cópia integral do precatório no 42.022/AL.

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 22/08/2011, no acórdão 02-34.100, às e-fls. 90 a 100, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 107
a 113 no qual alega, em síntese, que:
 Não interpôs recurso tempestivamente, vez que, como policial federal,
estava viajando em diligência e não teve ciência da decisão da DRJ;
 Preliminarmente, cerceamento de defesa, vez que se pedido de prazo
para desarquivamento do processo de precatório foi indeferido;
 É indevida a multa de oficio, bem como os juros de mora;
É o relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020354/2007-05

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 105, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 22/11/2011, apresentando manifestação apenas em
13/01/2012, e-fls. 107, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital